Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-04.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016492-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 697.658.981-34 (EMBARGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (PROCURADOR), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016492-04.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e OUTRO

EMBARGADO:

LUCAS BORGES DE FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos mesmos e manteve o
decisum
que, na decisão saneadora não reconheceu a prescrição quinquenal arguida em preliminar pelo ora recorrente, ao argumento de que a prescrição, no caso, é decenal, e que entre a data do evento danoso (fevereiro/2013) e a propositura da presente ação (outubro/2019) não transcorreu o aludido prazo.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, na medida em que ao assinalar que
“em se tratando de prescrição por vício construtivo, incidiria ao caso a regra geral do art. 205 do CC, de modo que o prazo prescricional aplicável seria o decenal, pautando-se na suposta “orientação do Superior Tribunal de Justiça” acerca do tema”
(sic), deixou de aplicar regra expressa do art. 27 do CDC, que estipula o prazo quinquenal para reparação de danos por vícios.

Pedem, assim, pelo acolhimento destes aclaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 154336150).

Contrarrazões ofertadas, pela rejeição dos declaratórios e aplicação da multa por litigância de má-fé (Id 156360676)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo (AgInt no REsp 1.889.229/SP).”

Todavia, razão alguma assistem aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso dos mesmos.

E ao contrário do sustentado pela parte recorrente, nos casos envolvendo vício construtivo não se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e sim o decenal previsto no art. 205 do CC. O tema, inclusive, é pacífico e sedimentado no âmbito da Corte Superior, a não ensejar qualquer reparo no
decisum
embargado.

Logo, afigura-se evidente sua pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, deixo de aplicar a pena de litigância, mas
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação automática da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023